Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DE DANO MORAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recusa na prestação do tratamento médico indicado, ocasionada pela negativa do tratamento prescrito por profissional credenciado ao Plano de Saúde vai além do mero aborrecimento. Destarte, deve-se levar em consideração não apenas a proteção da vítima e a atividade do ofensor, mas também a prevenção e o interesse da sociedade. Embora o caráter punitivo deva ser reflexo ou indireto, uma vez que a temática da responsabilidade civil é a reparação integral do dano, e não a punição do responsável, não se deve, em caso como tais, fechar os olhos para a prática reincidente das Operadoras de Planos Saúde.

2. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.

3. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, que busca a reparação do dano sofrido pela vítima. Sob esse enfoque, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme foi pleiteado, mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.